Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600141-07.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600141-07.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600141-07.2020.6.16.0101
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600141-
07.2020.6.16.0101, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de registro de
candidatura veiculado no presente DRAP. (Impugnação pelo Partido dos Trabalhadores - PT
(Diretório Municipal de Honório Serpa/PR) ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
da Coligação Um Novo Caminho 43-PV / 13-PT, aos cargos de Prefeito/Vice-prefeito, no município
de Honório Serpa/PR (peça dirigida ao Partido Verde - PV e aos requerimentos de candidatura de
Pedrinho Moreira e Dari da Fonseca), alegando que o Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores do Paraná violou a autonomia do diretório municipal ao impedir que esse se
coligasse com o Partido Progressista e o Partido Social Cristão. Ademais, aduz que a segunda
convenção realizada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores foi extemporânea e não
atendeu aos requisitos de comunicação aos filiados. Requer, ao fim, o indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Pedrinho Moreira, uma vez que a candidatura do vice indicado, irregular
em sua visão, transmite a mesma característica à candidatura do senhor Pedrinho; dissidência
partidária PT; Gerador cadeia - Honório Serpa/PR - Eleição 2020) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
(RECORRENTE)
EDUARDO VIGANO CADORIN (ADVOGADO)
PT PARANÁ (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
COLIGACAO UM NOVO CAMINHO 43-PV / 13-PT
(RECORRIDO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
PEDRINHO MOREIRA (RECORRIDO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
DARI DA FONSECA (RECORRIDO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17550
716
06/11/2020 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.822

RECURSO ELEITORAL 0600141-07.2020.6.16.0101 – Honório Serpa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO
MUNICIPIO DE HONORIO SERPA
- OAB/PR0067745
ADVOGADO: EDUARDO VIGANO CADORIN
RECORRIDO: PT PARANÁ
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: COLIGACAO UM NOVO CAMINHO 43-PV / 13-PT
- OAB/PR53328
ADVOGADO: VICTOR LANGER
RECORRIDO: PEDRINHO MOREIRA
- OAB/PR53328
ADVOGADO: VICTOR LANGER
RECORRIDO: DARI DA FONSECA
- OAB/PR53328
ADVOGADO: VICTOR LANGER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP) –REGISTRO
DEFERIDO
–
ANULAÇÃO
DA
CONVENÇÃO
MUNICIPAL
PELA
DIREÇÃO
ESTADUAL
–
IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 7º, § 2º,
DA LEI Nº 9.504/97 – PROVIMENTO.
1. De acordo com a literalidade do § 2º do
dispositivo legal epigrafado, tem-se que
somente o órgão de direção nacional
possui
legitimidade
para
anular
a
deliberação das convenções partidárias
de nível inferior, quando estas se
opuserem às diretrizes estabelecidas.
Precedentes do colendo TSE.
2. Recurso conhecido e provido.
Num. 17550716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE HONÓRIO SERPA/PR em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 101ª Zona Eleitoral de Coronel Vivida/PR (ID.
14756116) que, julgando improcedente a impugnação por ele proposta, deferiu o
registro de candidatura da Coligação “Um Novo Caminho”, formada pelo Partido Verde
e pelo Partido dos Trabalhadores.
Em razões recursais (ID. 14756466), defende que deve ser respeitada a
decisão tomada em Convenção pelo Diretório Municipal do PT de Honório Serpa, pela
formação da coligação com a majoritária do candidato a reeleição Luciano Dias do
PSC, e não com a Coligação adversária deste.
Sustenta que o estatuto não prevê a possibilidade de o Diretório Estadual
escolher novo candidato em detrimento do decidido em convenção pelo Diretório
Municipal.
Alega uma série de irregularidades na segunda ata convencional realizada,
a saber: ausência de todos os convencionais do partido, falta de intimação regular e
desrespeito ao prazo legal estipulado.
Advoga que o Diretório Estadual pode intervir na escolha do partido com
quem o Diretório Municipal pretende se coligar, mas nunca escolher com quem essa
coligação deve ser feita, porque seria ato exclusivo da convenção municipal.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a impugnação
por ele proposta.
Contrarrazões pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do
Paraná (ID. 14756816) e pela Coligação Um Novo Caminho (IDs. 14756916 e
14757066), pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16752816) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.
Num. 17550716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 101ª Zona Eleitoral
de Coronel Vivida/PR julgou improcedente a impugnação ao pedido de registro de
candidatura formulado pela coligação “Um Novo Caminho”.
Na impugnação, alegou-se que a convenção que decidiu pela coligação
junto com o Partido Verde, denominada de “Um Novo Caminho”, decorreu de
interferência ilegal da Executiva Estadual na autonomia do Diretório Estadual.
O Juízo singular, contudo, não acolheu a tese do impugnante por entender
o seguinte:
1. que o estatuto do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
autorizaria o seu Diretório Estadual a rechaçar coligações de Diretórios Municipais com
o Partido Social Cristão; e
2. que a ata da convenção partidária do Diretório Municipal que resultou na
coligação com o Partido Verde, realizada após a anulação da primeira, deixaria claro
que não houve interferência na autonomia partidária municipal. Isso porque a decisão
do órgão de Direção Estadual, anulando a convenção, não determinado que a
Executiva Estadual se coligasse ao Partido Verde. Segundo entendeu, tratou-se de
mera orientação, que poderia ou não ser seguida.
Pois bem.
Consoante se observa da Ata de Convenção Partidária do Partido dos
Trabalhadores do Município de Honório Serpa/PR, realizada no dia 15 de setembro de
2020 (ID. 14754566), a agremiação decidiu coligar-se com o Partido Social Cristão para
as Eleições 2020, sob a denominação de “Juntos no Caminho Certo”, e com candidato
ao cargo de Prefeito Luciano Dias.
Sucede que a Coligação com o PSC foi anulada pela Executiva Estadual da
agremiação, em reunião promovida na data de 23 de setembro de 2020, com expressa
determinação de que o grêmio político municipal disputasse a eleição majoritária
coligado ao Partido Verde, tendo como candidato a vice-Prefeito o Professor Dari (ID.
14754166).
Confira-se:
Num. 17550716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992

Diante da diretriz traçada pelo Diretório Estadual, o PT de Honório Serpa se
reuniu em nova convenção, em 23 de setembro de 2020, optando por acolher as
determinações da Executiva Estadual e coligar-se com o Partido Verde para as
Eleições 2020, sob a denominação de “Um Novo Caminho”, e com candidato ao cargo
de Prefeito Pedrinho Moreira e vice-Prefeito Dari da Fonseca (ID. 14753666).
Confira-se:
Neste contexto, o núcleo da controvérsia a ser dirimida cinge-se em definir
se é possível o órgão de Direção Estadual promover a anulação das deliberações
tomadas em convenção por órgão municipal.
Com efeito, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores
estabeleceu a seguinte política de aliança a serem observadas pelos órgãos de direção
estaduais e municipais (ID. 14754116):
“Coerente com esta Resolução, o PT define como centro estratégico eleitoral a
construção de alianças com
.
PCdoB, PSOL, PDT, PSB, Rede, PCO e UP
Onde o PT encabeça a chapa, composições com partidos para além deste espectro
. Nas situações em que o PT não
poderão ser autorizadas pelo Diretório Estadual
encabeça a chapa e o candidato seja de um partido que não integre o espectro citado
acima, somente serão permitidas alianças táticas e pontuais se autorizadas pelo
, desde que candidato(a) tenha compromisso expresso com a
Diretório Estadual
oposição a Bolsonaro e suas políticas e não tenha práticas de hostilidade ao PT e aos
presidentes Lula e Dilma. O PT Nacional decide que não ocorram alianças com os
partidos que sustentam o projeto ultraneoliberal (DEM, PSDB) e veta qualquer aliança
com aqueles que representam o extremismo de direita em nosso país”.

De acordo com a orientação estabelecida pelo PT Nacional, a coligação
firmada pelo Diretório Municipal do PT está sujeita à autorização do Diretório Estadual,
de tal sorte que não haveria irregularidade de o PT do Paraná rejeitar a coligação
firmada entre o PT e o PSC.
Num. 17550716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992

Acontece que a Lei n° 9.504/1997 estabelece que as normas para escolha
e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no
estatuto do partido, sendo que, na omissão, cabe ao órgão de direção nacional
estabelecer aludidas normas,
:
in verbis
Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de
coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta
Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do
, publicando-as no Diário
partido estabelecer as normas a que se refere este artigo
Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.
§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção
nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a
deliberação e os atos dela decorrentes.

De acordo com o § 2º do dispositivo legal epigrafado, a legitimidade para
promover a anulação das deliberações tomadas por órgão municipal é exclusiva da
direção nacional do partido; logo, não poderia a Diretiva Estadual do PT fazê-lo, como
de fato fez no presente caso.
Fixando interpretação sobre o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.504/97, o colendo
Tribunal Superior Eleitoral consolidou entendimento de que “o órgão nacional da grei
possui competência exclusiva para anular atos oriundos de convenções realizadas em
”
instâncias partidárias de nível inferior quando houver ultraje às suas diretrizes
(Recurso Especial Eleitoral nº 17795, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/05/2018).
Desse modo, é de se concluir que a Executiva Estadual invadiu a
competência exclusiva do Diretório Nacional ao anular a primeira convenção do Partido
dos Trabalhadores de Honório Serpa.
Por conta disso, é de se reconhecer que as deliberações da segunda
convenção do PT Municipal são inexistentes porque só ocorreram em virtude da
anulação ilegal determinada pelo PT Estadual.
Por estes fundamentos, o presente recurso merece acolhimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar-lhe provimento
para, julgando procedente a impugnação apresentada pela recorrente, indeferir o
pedido de registro de candidatura da Coligação “Um Novo Caminho”, nos termos da
fundamentação.
Num. 17550716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600141-07.2020.6.16.0101 - Honório Serpa - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE HONORIO SERPA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO VIGANO CADORIN - PR0067745 - RECORRIDO: PARTIDO DOS
TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) RECORRIDO:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRIDOS: COLIGACAO UM NOVO CAMINHO 43-PV / 13-PT, PEDRINHO MOREIRA, DARI
DA FONSECA - Advogado dos(a) RECORRIDOS: VICTOR LANGER - PR53328
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17550716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 06/11/2020 16:40:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110616403160800000016963992
Número do documento: 20110616403160800000016963992